Tribunal: TJDFT
Processo: 0744667-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. ACEITAÇÃO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO C. STJ. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. APLICABILIDADE NO PERCENTUAL DE 50%. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas pelo autor e, adesivamente, pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e, em observância ao princípio da causalidade, condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, pois irrisório o valor atribuído à causa, inicialmente estipulado em R$100,00 (cem reais).
2. Na hipótese, a ré realizou o pagamento voluntário da obrigação sucumbencial imposta na sentença. Tal ato configura, nos termos do art. 1.000 do CPC, aceitação tácita incompatível com a vontade de recorrer. Constatada a existência de fato impeditivo do direito de recorrer, impõe-se a realização de juízo negativo de admissibilidade recursal. Recurso adesivo interposto pela ré não conhecido.
3. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
4. Em recente alteração legislativa, a Lei. n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, segundo o qual “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
5. Por ser inestimável o proveito econômico obtido pelo autor e diante do baixo valor atribuído à causa, inicialmente estipulado em R$100,00 (cem reais), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC.
6. Na espécie, entretanto, o valor previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para o caso, de R$9.242,75 (nove mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das particularidades da causa, porquanto trata-se de demanda de pequena complexidade, pois formulado apenas um pedido de mérito na exordial, em que a ré não ofereceu resistência ao pleito autoral e não houve produção de provas a demandar excessivo labor por parte do advogado do autor.
7. Ainda, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse cenário, um parâmetro razoável para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, pois, de um lado, remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
8. Nesse cenário, a r. sentença deve ser parcialmente reformada para, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, fixar fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do autor no valor de R$4.621,38 (quatro mil seiscentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB.
9. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do não conhecimento do recurso adesivo interposto pela ré (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1816967-PR, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, Julgado em 31/8/2020), majoro em R$400,00 (quatrocentos reais) o montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, totalizando o valor de R$5.021,38 (cinco mil e vinte e um reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
10. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo da ré não conhecido.